Tribunal: STJ
Processo: 0012923-19.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75867 - RJ (2025
/0080065-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RONNY ROCHA CHRISTANI
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
POLICIAL
MILITAR.
ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR DECISÃO JUDICIAL DE
TERCEIROS. EXTENSÃO A CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM
A LIDE. LIMITES DA COISA JULGADA. EFEITO
.
INTER PARTES
ART. 506 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança em que o impetrante requereu
administrativamente em seu favor a aplicação do disposto no item 17.8. do
Edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que determina a atribuição do
ponto correspondente à anulação de questões da prova objetiva de múltipla
escolha a todos os candidatos.
2. O Tribunal estadual concluiu que não restou demonstrado o direito
líquido e certo vindicado pelo impetrante.
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de
que a anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial
proferida em ação individual não tem efeito
, não sendo possível
erga omnes
reabrir o certame para distribuição de pontos e a reclassificação de todos os
candidatos. Exegese do art. 506 do Código de Processo Civil.
4. No que se refere ao fato superveniente - advento da Lei Estadual n.
10.516/2024 -, à suspensão do prazo de validade do concurso e à aplicação da
Lei Estadual n. 9.650/2022, ressalta-se que não é possível a esta Corte
analisar temas não enfrentados no Tribunal
, sob o risco de supressão de
a quo
instância.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50847520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 6022724b-7d95-402c-80e0-58ab53585657

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 6022724b-7d95-402c-80e0-58ab53585657

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75867 - RJ (2025
/0080065-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: RONNY ROCHA CHRISTANI
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
POLICIAL
MILITAR.
ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR DECISÃO JUDICIAL DE
TERCEIROS. EXTENSÃO A CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM
A LIDE. LIMITES DA COISA JULGADA. EFEITO
.
INTER PARTES
ART. 506 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança em que o impetrante requereu
administrativamente em seu favor a aplicação do disposto no item 17.8. do
Edital do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que determina a atribuição do
ponto correspondente à anulação de questões da prova objetiva de múltipla
escolha a todos os candidatos.
2. O Tribunal estadual concluiu que não restou demonstrado o direito
líquido e certo vindicado pelo impetrante.
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de
que a anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial
proferida em ação individual não tem efeito
, não sendo possível
erga omnes
reabrir o certame para distribuição de pontos e a reclassificação de todos os
candidatos. Exegese do art. 506 do Código de Processo Civil.
4. No que se refere ao fato superveniente - advento da Lei Estadual n.
10.516/2024 -, à suspensão do prazo de validade do concurso e à aplicação da
Lei Estadual n. 9.650/2022, ressalta-se que não é possível a esta Corte
analisar temas não enfrentados no Tribunal
, sob o risco de supressão de
a quo
instância.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por RONNY ROCHA
CHRISTANI contra decisão monocrática assim ementada (fl. 1091):

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR.
Documento eletrônico VDA50529875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:40
Código de Controle do Documento: c16dbb2a-1df3-40f9-b900-4131ce3555be

ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR DECISÃO JUDICIAL DE TERCEIROS.
EXTENSÃO A CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM A LIDE. LIMITES
DA COISA JULGADA. EFEITOS
. ART. 506 DO CPC.
INTER PARTES
PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão ora
impugnada, pelos seguintes argumentos (fls. 1106-1108):

O Agravante fundamenta que o ato lesivo só ocorreu com o indeferimento
administrativo de seu pedido, 13 de novembro de 2023, sendo este o marco inicial
para a contagem do prazo decadencial.
A jurisprudência do STJ tem admitido que o prazo para impetração do
mandado de segurança comece a contar a partir do ato administrativo concreto que
provoca o dano ao direito líquido e certo, e não da publicação do resultado do
concurso.
Nesse sentido, o indeferimento do pedido administrativo da parte
Agravante configura o ato que lesou o seu direito, e, portanto, o prazo decadencial
deve ser contado a partir desse ato.
[...]
O Agravante fundamenta que o ato lesivo só ocorreu com o indeferimento
administrativo de seu pedido, 13 de novembro de 2023, sendo este o marco inicial
para a contagem do prazo decadencial.
A jurisprudência do STJ tem admitido que o prazo para impetração do
mandado de segurança comece a contar a partir do ato administrativo concreto que
provoca o dano ao direito líquido e certo, e não da publicação do resultado do
concurso.
Neste sentido, o indeferimento do pedido administrativo do Agravante
configura o ato que lesou o seu direito, e, portanto, o prazo decadencial deve ser
contado a partir deste ato.
O E. Superior Tribunal de Justiça que, em recentes decisões de casos
semelhantes e de candidatos do mesmo concurso que o Agravante, posicionou-se
dando provimento em recursos ordinários análogos a este, afastando a decadência
com a determinação para o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro para prosseguir as demais questões, conforme abaixo decisão no
RMS no 73730/RJ da Primeira Turma, senão vejamos:
[...]
Desta forma, não ocorreu a decadência e não está prescrita a pretensão do
Impetrante, podendo ser movida pelo presente mandado de segurança, uma vez que
distribuída do prazo de 120 dias a contar da data que foi notificado do indeferimento
de seu requerimento administrativo, estando, portanto, de acordo com o disposto no
art. 23 Lei Federal no 12.016, de 07 de agosto de 2009.
[...]
O Agravante invoca o princípio da isonomia, assegurado pela Constituição
Federal de 1988 em seu art. 5o, caput, e o item 17.8 do edital do concurso, que prevê
que, em caso de anulação de questões, todos os candidatos devem ser beneficiados
com os pontos correspondentes.
Documento eletrônico VDA50529875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:40
Código de Controle do Documento: c16dbb2a-1df3-40f9-b900-4131ce3555be

A negativa da autoridade administrativa em aplicar este item apenas aos
candidatos que ingressaram com ação judicial individual viola a isonomia e o direito
líquido e certo do Agravante, assim como a segurança jurídica.
Embora a decisão monocrática tenha afirmado que as decisões judiciais
possuem efeito inter partes, na forma do art. 506 do CPC, o que de fato é uma regra
processual, o item 17.8 do edital é claro ao estabelecer que, em caso de anulação de
questões, todos os candidatos devem ser beneficiados, independentemente de ação
judicial.
O edital é a lei do concurso e deve ser aplicado a todos os participantes de
forma igualitária, sob pena de violar o Princípio da Legalidade disposto no art. 37,
caput da CRFB/1988.
Em casos semelhantes, o STJ já determinou que a isonomia deve
prevalecer nos certames públicos, de modo que os candidatos sejam tratados
igualmente diante de disposições editalícias. A jurisprudência reforça que as regras
do edital devem ser aplicadas a todos de maneira uniforme.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada ou a sua submissão ao
órgão Colegiado para dar provimento ao recurso.
Apresentada impugnação às fls. 1170-1179.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
impugnada, que merece ser mantida.
Na origem, mandado de segurança impetrado pelo agravante contra
ato atribuído ao Secretário de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que
indeferira pedido administrativo de aplicação do item 17.8 do edital do concurso, o qual
estabelece a atribuição, a todos os candidatos, da pontuação correspondente à anulação
de questão da prova objetiva.
O Tribunal de origem entendeu que não restou demonstrado o direito líquido e
certo vindicado pelo impetrante, nos seguintes termos (fl. 114):

No caso, o impetrante não logrou êxito em fornecer prova suficiente de que
a pontuação das referidas questões seria suficiente para garantir o seu
prosseguimento no certame.
Cumpre ainda destacar que a ACP (processo no 0047777-
51.2015.8.19.0001), ajuizada pela Defensoria Pública objetivando anular as
referidas questões - que teria o condão de gerar efeitos - foi julgada erga omnes
improcedente, com decisão já transitada em julgado.
Eventual decisão favorável a determinado candidato em demanda
individual gera efeitos , não alcançando terceiros. inter partes
[...]

Documento eletrônico VDA50529875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:40
Código de Controle do Documento: c16dbb2a-1df3-40f9-b900-4131ce3555be

Como se percebe, o Tribunal de origem concluiu que a decisão judicial
favorável proferida em processos de terceiros somente vincula às partes da demanda, ou
seja, gera efeitos apenas
.
inter partes
Com efeito, a teor do art. 506 do Código de Processo Civil: "a sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada". Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência
desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a anulação de questões de concurso
público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga
, não sendo possível reabrir o certame para distribuição de pontos e a
omnes
reclassificação de todos os candidatos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DE QUESTÕES
POR DECISÃO JUDICIAL DE TERCEIROS. EXTENSÃO A CANDIDATOS
QUE NÃO INTEGRARAM A LIDE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.
TERMO INICIAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO ESTENDEU A
ANULAÇÃO DAS QUESTÕES. LIMITES DA COISA JULGADA. EFEITO
. ART. 506 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
INTER PARTES
1. Na origem, mandado de segurança impetrado pelo ora agravante contra
ato atribuído ao Secretário de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro,
que indeferira pedido administrativo de aplicação do item 17.8 do edital do
concurso, o qual estabelece a atribuição, a todos os candidatos, da pontuação
correspondente à anulação de questão da prova objetiva.
2. O Tribunal de origem indeferiu a inicial, julgando extinto o processo
sem análise de mérito, em razão da inobservância do prazo decadencial definido no
art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
3. É firme o entendimento, no âmbito deste STJ, segundo o qual o prazo
para impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir da ocorrência
do ato lesivo.
4.
, em
, o impetrante requereu administrativamente o
In casu
7/11/2022
cumprimento do disposto no item 17.8 do Edital do Concurso, que foi indeferido
pela Administração em
. Assim, impetrado o presente
em
13/11/2023
mandamus
, deve ser afastada a decadência reconhecida pela Corte
.
27/2/2024
a quo
5. Hipótese em que, não obstante reconhecer a decadência, o Tribunal de
origem avançou no mérito da controvérsia e concluiu que "a decisão judicial
proferida em processos de terceiros, seja favorável ou desfavorável, somente vincula
às partes da demanda, na forma do art. 506, do Código de Processo Civil".
6. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a
anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em
ação individual não tem efeito
, não sendo possível reabrir o certame
erga omnes
para distribuição de pontos e a reclassificação de todos os candidatos.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n. 74.847/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/4/2025
22/4/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
Documento eletrônico VDA50529875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:40
Código de Controle do Documento: c16dbb2a-1df3-40f9-b900-4131ce3555be

CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELA VIA
JUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE A TODOS
OS
CANDIDATOS.
MANIFESTA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
AUTORIDADE
COATORA.
LIMITES
DA
COISA
JULGADA.
APROVEITAMENTO
A
TERCEIRO
ESTRANHO
AO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte "a autoridade coatora, para fins de
impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma
concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para
corrigir a suposta ilegalidade, nos termos do que dispõe o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016
/2009" (AgInt no MS 24.306/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
Seção, DJe
).
21/12/2023
3. No caso, a pretensão autoral (atribuição da pontuação correspondente à
anulação judicial das questões da prova objetiva) volta-se contra ato praticado pela
comissão de concurso público, sendo, assim, manifesta a ilegitimidade do Secretário
de Estado para figurar no polo passivo do mandado de segurança.
4. Esta Corte, apreciando a mesma controvérsia objeto dos presentes autos,
firmou a compreensão de que "a anulação de questões de concurso público em razão
de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito
, não
erga omnes
podendo reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos,
especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato" (AgInt no
RMS 73.632/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe
).
13/11/2024
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no RMS n. 74.035/RJ, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
28/3/2025

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA
PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO
.
A QUO
TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. LIMITES DA COISA JULGADA.
APROVEITAMENTO
A
TERCEIRO
ESTRANHO
AO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - A orientação jurisprudencial desta Corte estabelece que o termo inicial
do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança deve ser contado
a partir do término da vigência do concurso público, momento em que
potencialmente emerge o direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental.
II - A anulação de questões de concurso público em razão de decisão
judicial proferida em ação individual não tem efeito , não podendoerga omnes
reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos, especialmente
quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato.
III - O Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA50529875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:40
Código de Controle do Documento: c16dbb2a-1df3-40f9-b900-4131ce3555be

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso para autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no RMS n. 73.632/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
13/11/2024
Diante dessas considerações, o recurso ordinário não merece provimento, por
ausência de direito líquido e certo a extensão dos pontos pleiteados pela parte recorrente,
relativos às questões anuladas pela via judicial por meio de ações ordinárias ajuizadas
por terceiros, nos termos das jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o óbice contido
na Súmula n. 83 do STJ.
Por fim, no que se refere ao alegado fato superveniente - advento da Lei
Estadual n. 10.516/2024 -, à suspensão do prazo de validade do concurso e à aplicação da
Lei Estadual n. 9.650/2022, ressalta-se que não é possível a esta Corte analisar temas não
enfrentados no Tribunal
, sob o risco de supressão de instância.
a quo
A esse respeito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES
DA PROVA OBJETIVA. VIA JUDICIAL. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A
TODOS OS CANDIDATOS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO
ATO
COATOR.
RECURSO
ORDINÁRIO
PROVIDO.
DECADÊNCIA
AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ANÁLISE DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Não é possível a esta Corte debruçar-se sobre temas não enfrentados pelo
Tribunal de origem, sob o risco de supressão de instância. Na espécie, foi dado
provimento ao recurso ordinário a fim de afastar a decadência e determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para que proceda ao julgamento de mérito da
impetração.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n. 74.428/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
. Sem grifo
27/11/2024
10/12/2024
no original.)

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50529875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:40
Código de Controle do Documento: c16dbb2a-1df3-40f9-b900-4131ce3555be

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 75.867 / RJ
Número Registro: 2025/0080065-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00129231920248190000 129231920248190000 202414000740
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RONNY ROCHA CHRISTANI
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - INGRESSO E CONCURSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RONNY ROCHA CHRISTANI
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50819478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:34
Código de Controle do Documento: 02a87d1f-6cde-4206-943b-c785e20961bb

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:34
Código de Controle do Documento: 02a87d1f-6cde-4206-943b-c785e20961bb